Tribunal: TJSP
Processo: 1042675-98.2020.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que inadmitiu recurso extraordinário.
A decisão que inadmite recurso deve ser desafiada pelo agravo previsto no art. 1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, do CPC.
Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
Recurso não conhecido.